Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-50.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004055-50.2019.8.14.0070

APELANTE: LEIDIANE SANTOS ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO §4º, DA LEI N. 11343/06. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
que condenou a apelante a 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, conforme artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência de provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;

Possibilidade de modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da pequena quantidade de droga apreendida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstrou que a apelante foi presa em flagrante com drogas confirmadas como ilícitas por meio de laudo pericial definitivo, e uma quantia significativa em espécie. Depoimento da própria apelante converge para a sua condenação seja pela traficância seja pela guarda das drogas. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime;

A quantidade de droga apreendida (3g de maconha e 0,4g de “oxi”) é ínfima, justificando a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
, mas, de ofício, redimensionar a pena da apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 59; STJ, AgRg no AREsp: 1624427/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no HC 738425/SP, j. 17/05/2022; TJPA, APCrim n. 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leidiane Santos Assunção, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
(cf. ID 13881062).

Nas razões recursais, a defesa requer
a absolvição da apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 13881069).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 13881076)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 14199618).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que a ré foi presa em flagrante em posse de “uma pedra de oxi” e de “sete purucas de maconha”, além de R$ 1.208,00 (mil, duzentos e oito reais) em espécie, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 8, do ID 13881023. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

O material com características de drogas foi devidamente submetido a exame pericial.
Do laudo definitivo,
extraio (páginas 5-6, do ID 13881057):

2- DO MATERIAL:

Item 2.1-Tratam-se de 07 (sete) porções na forma de "limãozinhos", confeccionados em filme plástico, contendo em seu interior erva seca, pesando o total de 3,0 G (três gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho.

Item 2.2 - Trata-se de 01 (um) embalagem confeccionada em plástico preto, no formato de "petecas" contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada pesandando total 0,4 G (quatrocentos miligramas).

3 -DOS EXAMES:

Item 3.1: A erva descrita no “Item 2.1”, foi submetida á exames macroscópicos, reacõesquímicas toxicológicas com os reagentes Duquenois-Mustapha,Fast Blue "B",análise em Cromatografia em Camada Delgada (CCD), e analise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).

Item 3.2: A substância descrita no “Item 2.2”,foi submetida a exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado)procedimentos de análise em Cromatografia em Camada Delgada (CCD),e analise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).

4 -DO RESULTADO:

Item 4.1: No material periciado e descrito no "Item 2.1”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativaL.,vulgarmente conhecido por MACONHA.

Item 4.2: No material periciado e descrito no "Item 2.2”,obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Portanto, não há dúvidas quanto à natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos.

Quanto à autoria delitiva, a apelante chegou a assumir a traficância perante a autoridade policial (cf. página 12, do ID 13881022), mas se retratou em juízo, passando a afirmar que as drogas encontradas em sua residência pertenciam a outra pessoa, mas que não revelaria a identidade dessa por temer represálias.

Tal afirmação corrobora a imputação que lhe é feita no sentido de que estava guardando drogas ilícitas, valendo lembrar que o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Ademais, os policiais civis foram coerentes ao narrado na denúncia, imputando à ré a autoria delitiva conforme se extrai das sínteses consignada na r. sentença (ID 13881062):

(...) testemunha RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA, policial civil, os seguintes trechos:

“Que estavam recebendo muitas denúncias de comercialização de drogas na casa de LEIDIANE; Que fizeram monitoramento na residência pela parte da manhã; Que na parte da tarde viram uma pessoa receber algo pela janela da casa; Que abordaram a pessoa e fizeram a sua detenção; Que entraram na casa de LEIDIANE e lá encontraram uma quantidade de drogas; Que tinham informações de que a outra (VALDENORA) era quem fornecia as drogas para LEIDIANE; Que no momento da prisão VAL estava na casa de LEIDIANE; Que também foi encontrado um valor em dinheiro; Que as denúncias davam conta de que a residência de LEIDIANE estava “bombando”, pois a substância “maconha” estava em falta na cidade e apenas LEIDIANE era quem tinha para vender; Que realizaram campana próximo à residência de LEIDIANE pela manhã e verificaram que havia uma grande movimentação de pessoas na casa; Que pela parte da tarde conseguiram ver LEIDIANE vendendo pela janela; Que chegou a conversar com a pessoa abordada e ele lhe disse que estava comprando drogas; Que LEIDIANE assumiu que estava vendendo drogas; Que com VALDENORA foi encontrado uma pequena quantia em dinheiro; Que as informações recebidas diziam que VALDENORA era a responsável pela arrecadação do dinheiro do tráfico.”

Por sua vez, a testemunha MOACIR BARREIROS ALVES, policial civil, declarou:

“Que vinham recebendo várias denúncias de que a VAL estaria comercializando e distribuindo entorpecente no bairro do São Sebastião; Que no dia dos fatos se deslocou juntamente com o IPC Wagner e fizeram uma campana; Que verificaram que a VAL morava próximo à residência de LEIDIANE; Que VAL ficava transitando pela rua e em determinado momento deixou uma mercadoria (droga) na casa de LEIDIANE; Que ficaram observando o movimento das acusadas; Que retornaram ao local pela parte da tarde e montaram outra campana; Que verificaram que um usuário chegou e comprou drogas da LEIDIANE; Que nesse momento decidiram realizar a abordagem no usuário e adentraram na residência de LEIDIANE, sendo que a VAL já estava no interior da residência; Que a droga estava dentro de um pote em cima de uma bancada; Que a LEIDIANE disse que a droga era pra venda; Que a VAL já estava na posse do dinheiro; Que se tratava de R$ 1.208,00; Que as denúncias que receberam era de que VALDENORA estava comandando o tráfico naquela área; Que LEIDIANE estava como se estivesse vendendo para VALDENORA; Que encontraram uma pedra de “oxi” e seis purucas de “maconha”; Que não se recorda se diligenciaram na residência da VALDENORA.”

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019)

Finalmente, a forma como estavam acondicionadas as drogas e a apreensão de significativa quantia em espécie também depõe contra a ré, pois evidenciam a prática da traficância.

Assim, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria da apelante no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

Por outro lado, constato um reparo a fazer na dosimetria da pena da ré, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado no recurso, valendo-me do efeito translativo da apelação, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.

Ora, é cedido que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Compulsando os autos, vejo que a MM. Magistrada estabeleceu a referida fração no patamar de 1/5 (um quinto), em razão da natureza deletéria do entorpecente apreendido, qual seja, “Oxi”, e da diversidade, já que foi apreendida também uma pequena quantidade de maconha, sem levar isso em conta na primeira fase da dosimetria, o que está em conformidade com Tema de Repercussão Geral n. 712, do Excelso STF.

Contudo, a partir do laudo definitivo, constato que foi apreendida quantidade ínfima das substâncias entorpecentes (3g de maconha e 0,4g de “oxi”), o que é insuficiente para justificar fração diversa da máxima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...) 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2021, quando do julgamento do AgRg no HC 685.184/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade de votos, firmou compreensão no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para majorar a sanção basilar ou para modular o patamar de redução pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. 2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, na sessão de 27/04/2022, encontrando-se o acórdão pendente de publicação. 3. No entanto, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima. (...). (
STJ - AgRg no HC: 738425 SP 2022/0122086-6, Data de Julgamento: 17/05/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Nesse contexto, entendo que a fração deve ser modulada em 2/3 (dois terços).

Assim, p
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 04/10/2024